Tribunal: TJDFT
Processo: 0700809-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700809-37.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ELIZABETE MARTINS FERREIRA AZEVEDO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. CONTA CORRENTE. DESCONTO AUTOMÁTICO. CLÁUSULA CONTRATUAL. IRREVOGABILIDADE. LEGALIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que determinou a revogação da autorização de desconto de parcelas de mútuo bancário em conta corrente de consumidora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da cláusula que estabelece a irrevogabilidade de autorização de desconto de parcelas de mútuo bancário diretamente na conta corrente do consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As cláusulas do contrato formado com observância dos requisitos de validade equiparam-se a preceitos normativos imperativos, são dotadas de intangibilidade. É vedada a revisão ou extinção pelo magistrado e a retratabilidade pelas partes contratantes. Admite-se a alteração do conteúdo contratual somente mediante um novo acordo de vontade das partes envolvidas no negócio jurídico. A força obrigatória do contrato objetiva conferir segurança jurídica ao vínculo obrigacional estabelecido pelas partes contratantes. 4. A pretensão de cancelamento da autorização de desconto de parcelas de empréstimo e débito de cartão de crédito em conta corrente configura ofensa à boa-fé objetiva e à proibição de comportamento contraditório. 5. O cancelamento dos débitos automáticos em conta corrente é possível só nos casos em que o consumidor não reconheça a autorização prévia para a implementação da medida. O cancelamento em razão de arrependimento posterior ou alto comprometimento de renda será possível só mediante quitação integral do saldo devedor ou repactuação do contrato com a adequação das taxas de juros aplicáveis em razão da mudança nos termos originais do contrato. 6. O Superior Tribunal de Justiça não autorizou quebra unilateral irrestrita do contrato mediante revogação de autorização de descontos em conta corrente. Reconheceu a legalidade das cláusulas de irrevogabilidade comuns em contratos de mútuo com desconto em conta corrente e destacou que a revogação da referida cláusula poderia acontecer apenas mediante quitação do saldo devedor ou renegociação deste. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação provida. A recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que não houve demonstração da existência de fundamento apto a sustentar a distinção ou a superação do entendimento. Indica ter ocorrido omissão do acórdão. Aduz que a tese fixada no Tema 1.085 do STJ foi contrariada. Argumenta quanto a possibilidade de revogação de autorização dos débitos automáticos referentes a empréstimos comuns, descontados em conta corrente. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação da recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao apontado malferimento ao artigo 927, inciso III, da Lei Adjetiva Civil, e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema, porquanto para rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido seria necessário o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). No que concerne ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 1.085 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Assinala-se, por oportuno, a inaplicabilidade do tema 1.085 dos recursos especiais repetitivos do STJ, diante da ausência de similitude fática. Com efeito, o órgão julgador, diante da especificidade do caso concreto, entendeu (ID 66088850): “O Superior Tribunal de Justiça registrou no Tema Repetitivo n. 1.085 que a autorização para descontos diretamente na conta bancária para pagamento de prestações decorrentes de contratos de empréstimos bancários gera menores taxas de juros para o usuário. Afirmou a possibilidade da revogação da autorização com consequências, como reforço argumentativo de que a modalidade de empréstimo não se equipara ao empréstimo consignado. (...) O supramencionado Tema Repetitivo tampouco apontou que a cláusula de irrevogabilidade seria abusiva. A quebra dessa cláusula, diante da intenção de revogação, atrairia a aplicação das consequências contratuais, como o vencimento antecipado do débito. (...) O caso concreto não demonstra desequilíbrio ou vantagem exagerada. A apelada autorizou expressamente os descontos como forma de obter o empréstimo em condições mais vantajosas, o qual não seria concedido nos mesmos moldes caso os descontos não pudessem ser efetuados. A avaliação da vantagem exagerada deve levar em conta a natureza e o conteúdo do contrato, o interesse das partes, bem como outras circunstâncias peculiares do caso concreto.” Nesse sentido, tem-se que o acórdão impugnado trouxe uma situação de distinguish, afastando a tese recursal apresentada pela parte insurgente da inobservância ao citado Tema 1.085 do STJ. Com relação ao pedido de condenação da parte recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015